Tribunal: TJSP
Processo: 1014030-40.2021.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-09
Data de publicação: 2025-11-09

Ementa:
AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. AUXILIAR DE ENFERMAGEM. MUNICÍPIO DE OSASCO. Pleito de majoração do adicional de insalubridade para o grau máximo.
ACOLHIMENTO da pretensão. Laudo pericial que concluiu que a servidora labora de forma habitual e permanente exposta a agentes biológicos, em contato permanente com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas,

Ementa:

AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. AUXILIAR DE ENFERMAGEM. MUNICÍPIO DE OSASCO. Pleito de majoração do adicional de insalubridade para o grau máximo.
ACOLHIMENTO da pretensão. Laudo pericial que concluiu que a servidora labora de forma habitual e permanente exposta a agentes biológicos, em contato permanente com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, fazendo jus ao adicional de insalubridade em grau máximo (40%). Possibilidade de concessão, conforme Leis Municipais nos 836/1969 e 1.851/1985. Observância à NR-15. Inexistência de afronta a Súmula Vinculante no 37 do E. STF. Precedentes.
Termo inicial. Inaplicabilidade ao caso concreto do entendimento firmado pelo E. STJ nos PUIL no 413 e 1.954, que se referem aos casos em que pleiteiada a concessão do adicional de insalubridade. No caso concreto, as autoras já recebiam o adicional de insalubridade, pleiteando apenas sua majoração para o grau máximo. Laudo pericial de natureza meramente declaratória. Observância à prescrição quinquenal.
Consectários legais. De rigor a observância do decidido em sede do Recurso Extraordinário no 870.947/SE (Tema de Repercussão Geral no 810), o tema 905 do Colendo STJ, bem como a Emenda Constitucional no 113/2021 alterada pela EC no 136/2025, a partir de sua entrada em vigor. Adequação da r. sentença
R. sentença de procedência mantida, com adequação em relação aos consectários legais.
Majoração dos honorários em grau recursal (art. 85, §11, CPC/2015).
RECURSO DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE OSASCO DESPROVIDO.
REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.